Tribunal: TJDFT
Processo: 0703148-05.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRELIMINAR. DENÚNCIA INEPTA. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE COMPROVADA. PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. INCABÍVEL O AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não é inepta a denúncia que expõe o fato criminoso e suas circunstâncias, permitindo ao acusado formular sua defesa de forma satisfatória.
2. O afastamento de qualificadoras na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só é possível quando se mostrarem manifestamente improcedentes, ou de total inexistência de amparo no contexto fático-probatório.
3. Preliminar rejeitada. No mérito negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito.